Tribunal: TJDFT
Processo: 0704521-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RODRIGO CARMO ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. RODRIGO CARMO ROCHA ajuizou ação de conhecimento em face de G44 BRASIL S/A e G 44 BRASIL SCP alegando, em síntese, que as partes celebraram contrato em conta de participação (segunda ré), no qual figura como sócio ostensivo, tendo contribuído com a importância de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), mediante a promessa da segunda ré de um lucro equivalente a 10% do capital por ele investido. Posteriormente, tomou conhecimento de que a primeira ré estaria sendo investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal e pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em razão da prática de suposto “crime de pirâmide financeira”, pesando em seu desfavor inúmeras reclamações de outros “sócios-participantes”, devido à inadimplência das rés em cumprir os exatos termos do contrato. Asseverou que, em 25.11.2019, as requeridas comunicaram, em seu sítio eletrônico, acerca do distrato unilateral de todos os contratos relativos à sociedade em conta de participação em apreço, tendo informado que a restituição dos valores “investidos” seria realizada no prazo de 90 (noventa) dias, por força do disposto na cláusula 5.9.2 do contrato firmado entre as partes, o que ainda não foi efetivado. Requereu, em antecipação de tutela, o bloqueio de R$ 35.000,00, via BACENJUD, cujo requerimento foi indeferido. Daí a interposição do agravo de instrumento almejando que o Relator defira idêntico provimento. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas de urgência. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “(...) Preliminarmente, temos que os documentos que vieram aos autos, por si só, não são hábeis a comprovar que o autor teria, de fato, depositado em favor da parte requerida a importância de R$ 35.000,00. O documento que revela a suposta existência de transferência bancária de recursos financeiros entre as partes é o de ID 54135147, no qual não é possível verificar o nome do titular da conta bancária de origem dos recursos, tampouco o titular da conta de destino. O documento em questão aponta uma transferência bancária no valor de R$ 25.000,00, ocorrida em 16.09.2019, sem revelar, todavia, os nomes das pessoas envolvidas naquela transação. Embora, fazendo-se o confronto de tal documento com o documento de ID 54132931, se possa verificar que a conta bancária de origem, aparentemente, seria de titularidade do autor, não há elementos para se concluir que a conta bancária de destino seria, de fato, de titularidade da parte ré, o que, por si só, já afasta a possibilidade de deferimento de tutela de urgência. Ainda que assim não o fosse, a parte requerente não trouxe aos autos nenhum elemento concreto para demonstrar que a parte requerida estaria, de fato, a dilapidar seu patrimônio, visando frustrar a restituição dos valores apontados por seus sócios-participantes. Ao revés, informou que o sócio ostensivo teria informado aos sócios-participantes de que a restituição de tais quantias se daria em até 90 (noventa) dias, em razão da incidência da cláusula 5.9.2 do contrato celebrado entre as partes. Esse comunicado teria ocorrido ainda em 25.11.2019 (ID 54135152), de modo que o termo para o adimplemento dessa obrigação ainda não se implementou, de modo que, ao menos por ora, a obrigação não é exigível. Não há que se falar em incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie, porquanto a parte requerida não é destinatária final de produto ou serviço fornecido pela ré no mercado de consumo, mas sim um “sócio-participante”, dado que a relação existente entre as partes decorre de contrato de sociedade em conta de participação, regido pelo disposto nos artigos 991 e seguintes do Código Civil. Com efeito, não há que se falar, ao menos a priori, em nulidade da cláusula 5.9.2, havendo, presumidamente, no contrato em apreço, paridade entre as partes. Por fim, também é de se observar que o pedido esgota, por completo, o mérito da demanda, já que o objetivo da parte autora com a presente ação é obter a restituição integral dos valores por ele aportados para a formação da sociedade em conta de participação requerida. (...) Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente em sua petição inicial, uma vez não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.” A hipótese está a reclamar a instauração do contraditório, e eventual dilação probatória, mormente porque os elementos coligidos não permitem afirmar com segurança a ocorrência do inadimplemento contratual. Ademais, a análise aprofundada do conjunto probatório é incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA